Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723613-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE RECORRIDO: TÂNIA MARIA CAVALCANTE ALVES KUHLMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÕES DO MEDICAMENTO LUCENTIS. recusa indevida do plano de saúde em fornecer medicamento indicado pelo médico. 1. Caso a parte contrária não impugne o valor ou o juiz ao receber a inicial não determine a sua adequação ou a promova de ofício, opera-se a preclusão consumativa quanto ao tema, o que enseja na consolidação do parâmetro do valor da causa para fins de aplicação de multas processuais ou para fixação de honorários de sucumbência. Arts. 292, §3° e 293 do Código de Processo Civil. 2. Tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da decisão, deve-se afastar a preliminar de ausência de dialeticidade. 3. A revelia tem como efeito material a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. 4. É indevida recusa da operadora de plano de saúde em fornecer a medicação indicada pelo médico, sob alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços. 5. Conquanto se admita que o plano de saúde indique doenças não cobertas pelo plano contratado, não pode restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente. 6. Apelação da parte ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. 7. Apelação da parte autora provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 219, 231, inciso II, e 344, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de revelia decorrente da existência de duplicidade de mandados de citação; b) artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998 e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, insurgindo-se contra a determinação de custeio de medicamento que não faz parte do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS; c) artigo 186 do Código Civil, asseverando que não restou configurado dano moral no caso em exame. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 219, 231, inciso II, e 344, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Contata-se que a primeira decisão contêm dois comandos: a citação da ré para integrar o pólo passivo da demanda e a intimação da ré para cumprir a tutela provisória deferida. A segunda decisão apenas complementa a intimação da ré para melhor cumprimento da tutela provisória anteriormente deferida. A segunda decisão em nada interfere na citação da ré, realizada na primeira decisão” (ID Num. 15671272 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 186 do Código Civil. Isso porque a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior quanto à obrigatoriedade da cobertura do tratamento prescrito para a recorrida e com relação à caracterização de danos morais no caso em exame. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. 3. Considerando que o acórdão hostilizado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Casa, inarredável a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável ao recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017